Tribunal: STJ
Processo: 1000544-08.2018.8.11.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863107 - MT (2025/0059737-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GUERINO FERRARIN
AGRAVANTE
: ROGERIO PIVETTA FERRARIN
AGRAVANTE
: ANDRE PIVETTA FERRARIN
AGRAVANTE
: CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
ADVOGADOS
: RODRIGO SAMARTINO ALBINO - MT014903B
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - MT010023
AGRAVADO
: MARECHAL RONDON ARMAZEM GERAL LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - MT004207
DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - MT021262
FÁBIO VALENTE - MT008116
JONAS HENRIQUE SCHOLL - MT018318
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE DEPÓSITO DE GRÃOS. TAXA DE
QUEBRA TÉCNICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Guerino Ferrarin,
Rogerio Pivetta Ferrarin, Andre Pivetta Ferrarin e Cristiano Pivetta
Ferrarin contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
da Quinta Câmara de Direito Privado que manteve a cobrança de
taxa de quebra técnica de grãos, com base no contrato firmado
entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial
poderia ser conhecido diante da ausência de prequestionamento
das matérias suscitadas; (ii) estabelecer se o agravo em recurso
especial impugnou de forma específica todos os fundamentos da
decisão de inadmissão.

Documento eletrônico VDA51602756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fc6c10e-c6c1-4921-80c3-85d5e9cfb0ef

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não contém capítulos
autônomos, sendo necessária a impugnação de todos os
fundamentos em conjunto.
4. A ausência de impugnação específica atrai a incidência, por
analogia, da
que impede o conhecimento de
Súmula 182/STJ,
agravo em recurso especial quando não refutados os fundamentos
da decisão agravada.
5. No caso, os agravantes limitaram-se a alegações genéricas,
sem rebater, de forma concreta, todos os óbices aplicados
(Súmulas 282 e 356 do STF, 5 e 7 do STJ), circunstância que
conduz à inadmissibilidade do agravo.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fc6c10e-c6c1-4921-80c3-85d5e9cfb0ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863107 - MT (2025/0059737-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GUERINO FERRARIN
AGRAVANTE
: ROGERIO PIVETTA FERRARIN
AGRAVANTE
: ANDRE PIVETTA FERRARIN
AGRAVANTE
: CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
ADVOGADOS
: RODRIGO SAMARTINO ALBINO - MT014903B
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - MT010023
AGRAVADO
: MARECHAL RONDON ARMAZEM GERAL LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - MT004207
DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - MT021262
FÁBIO VALENTE - MT008116
JONAS HENRIQUE SCHOLL - MT018318
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DEPÓSITO DE
GRÃOS. TAXA DE QUEBRA TÉCNICA. INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Guerino Ferrarin,
Rogerio Pivetta Ferrarin, Andre Pivetta Ferrarin e Cristiano
Pivetta Ferrarin contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundado no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em
face de acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que
manteve a cobrança de taxa de quebra técnica de grãos, com
base no contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso
especial poderia ser conhecido diante da ausência de
prequestionamento das matérias suscitadas; (ii) estabelecer se o
agravo em recurso especial impugnou de forma específica todos
os fundamentos da decisão de inadmissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não contém
Documento eletrônico VDA51370201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:19
Código de Controle do Documento: 541e0ee6-f72e-4151-ae51-b559ede91829

capítulos autônomos, sendo necessária a impugnação de todos
os fundamentos em conjunto.
4. A ausência de impugnação específica atrai a incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento de
agravo em recurso especial quando não refutados os
fundamentos da decisão agravada.
5. No caso, os agravantes limitaram-se a alegações genéricas,
sem rebater, de forma concreta, todos os óbices aplicados
(Súmulas 282 e 356 do STF, 5 e 7 do STJ), circunstância que
conduz à inadmissibilidade do agravo.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por Guerino
Ferrarin, Rogerio Pivetta Ferrarin, Andre Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta
Ferrarin contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 839-847):
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto GUERINO FERRARIN E
OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”,
da Constituição Federal (id. 220791170), em face do v. acórdão
exarado pela Eg. Quinta Câmara de Direito Privado.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que
negou provimento ao recurso da parte recorrente, pois concluiu pela
manutenção da cobrança de taxa quanto à quebra técnica de grãos,
na observância do negócio jurídico realizado entre as partes (id.
222277676).
Documento eletrônico VDA51370201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:19
Código de Controle do Documento: 541e0ee6-f72e-4151-ae51-b559ede91829

O Recurso de Embargos de Declaração oposto pela parte recorrente,
foi rejeitado (id. 236326196).
Por sua vez, a parte recorrente sustenta em suas razões, que o aresto
impugnado violou os artigos 104, 107, , 112, 113, § 1o, V, 627 e 629,
todos docaput Código Civil; artigos 39, I, III, IV e V e 40, todos do
CDC, artigos 373 e 489, § 1o, IV, ambos do CPC; artigos 11, itens 1o,
2o, § 1o, 12 e 37, todos do Decreto n. 1.102/1.903, ante a
inobservância que “(...) a ausência de assinatura em contrato pode ser
relevada para caracterizar a existência de relação comercial entre as
partes, mas não, para estabelecer cláusulas, termos e condições cuja
adesão não restou comprovada pela Recorrida” (id. 242120338 – p.
19), bem como assevera que “(...) deve prevalecer o entendimento
constante do CDC, de forma que a interpretação dos termos da
relação privilegiem os Recorrentes que, não redigiram contrato e
tiveram a negociação inicial alterada de maneira unilateral, com
retenção de produto (soja) sem a apresentação de comprovante da
perda do grão”(id. 242120338 – p. 19).
Recurso tempestivo (id. 242233667) e preparado (id. 242371665).
Contrarrazões (id. 247994193).
Sem preliminar de relevância da questão de direito federal
infraconstitucional.
É o relatório. Decido.
Relevância de questão federal infraconstitucional
A EC n. 125/2022 alterou o art. 105 da Constituição Federal, incluindo
para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade,
consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a
“relevância da questão de direito federal infraconstitucional”.
Necessário destacar que o art. 1o da EC n. 125/2022 incluiu o § 2o no
art. 105 da Constituição Federal, passando a exigir que “no recurso
especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de
direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos (...)”termos da
lei [g. n.].
Com efeito, o art. 2o da aludida Emenda Constitucional dispôs que “a
relevância de que trata o § 2o do art. 105 da Constituição Federal será
exigida nos recursos especiais (...)”interpostos após a entrada em
vigor desta Emenda Constitucional [g. n.].
Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a
edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao
Documento eletrônico VDA51370201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:19
Código de Controle do Documento: 541e0ee6-f72e-4151-ae51-b559ede91829

passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação
consignado no art. 2o da EC n. 125 traduz-se como norma de direito
intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da
questão.
Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o
Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes: “A indicação, no
recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito
federal infraconstitucional somente será exigida em recursos
interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em
vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da
Constituição Federal.”
Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância
jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso
especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a
questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da
aludida relevância, inclusive para fins de parametrizar o juízo de
admissibilidade a ser proferido nos autos.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados
no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no
Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões
discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do art. 1.030,
incisos I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
De início, registra-se que o art. 102, III, da Constituição Federal,
estabelece que para o Tribunal Superior tenha condições de
reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha
sido decidida em única ou última instância, ex vi Súmula 282/STF: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão . recorrida, a questão federal suscitada”
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que
a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que
sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do
ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF: “O
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento”, in casu, aplica-se por analogia.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51370201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:19
Código de Controle do Documento: 541e0ee6-f72e-4151-ae51-b559ede91829

PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é válida a utilização da
técnica da fundamentação "per relationem", em que o
magistrado adota trechos da sentença como razão de decidir e
também apresenta "elementos próprios de convicção, ainda que
de forma sucinta, de modo a enfrentar todas as questões
relevantes para o julgamento do processo" (REsp n. 2.050.338
/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
), como na hipótese dos
21/3/2023
5/6/2023
presentes autos.
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a
artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir por analogia o óbice da
Súmula 282 do STF.
3. A ausência de prequestionamento do tema não permite aferir
a similitude fática entre o caso em concreto e o julgado
apontado como paradigma, sendo descabido o recurso especial
interposto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.040.012/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
14/12/2023
Na hipótese do presente feito, a parte recorrente sustenta violação aos
artigos 39, I, III, IV e V e 40, todos do CDC; artigos 11, itens 1o, 2o, §
1o, 12 e 37, todos do Decreto n. 1.102/1.903, ante a inobservância que
“(...) deve prevalecer o entendimento constante do CDC, de forma que
a interpretação dos termos da relação privilegiem os Recorrentes que,
não redigiram contrato e tiveram a negociação inicial alterada de
maneira unilateral, com retenção de produto (soja) sem a
apresentação de comprovante da perda do grão”(id. 242120338 – p.
19).
No entanto, verifica-se que a suposta violação dos dispositivos citados,
não foram abordados pelo acórdão impugnado, situação que obsta o
seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso, ante a
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia ao presente
feito.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do
STJ)
Documento eletrônico VDA51370201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:19
Código de Controle do Documento: 541e0ee6-f72e-4151-ae51-b559ede91829

O art. 105, III, da Constituição Federal, estabelece que a competência
do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à
uniformização
da
interpretação
do
ordenamento
jurídico
infraconstitucional, isto é, à verificação de possível contrariedade ou
negativa de vigência a dispositivo de tratado ou de lei federal, bem
como à divergência jurisprudencial sobre a interpretação de tais
normas, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme
dispõe a sua Súmula 7: “A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA
SOBRE
CRÉDITOS
FUTUROS. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial (Súmula 7 do STJ).
2. Hipótese em que a revisão da conclusão alcançada pela
Tribunal a quo de que não restou demonstrado que a penhora
de fato ponha em risco o funcionamento da empresa, bem assim
que o executado não apresenta outra forma mais vantajosa pela
qual possa prosseguir a execução fiscal, demanda o reexame
dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.678.529/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
14/11/2022
12/12/2022
Outrossim, no mesmo sentido, não é possível a interpretação de
cláusulas contratuais, conforme preleciona a Súmula 5 do STJ: “A
simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial”
No caso em concreto, a parte recorrente alega violação aos artigos
104, 107, caput, 112, 113, § 1o, V, 627 e 629, todos do Código Civil;
artigos 373 e 489, §1o, IV, ambos do CPC, ante a inobservância que
“(...) a ausência de assinatura em contrato pode ser relevada para
caracterizar a existência de relação comercial entre as partes, mas
não, para estabelecer cláusulas, termos e condições cuja adesão não
restou comprovada pela Recorrida” (id. 242120338 – p. 19).
Documento eletrônico VDA51370201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:19
Código de Controle do Documento: 541e0ee6-f72e-4151-ae51-b559ede91829

Entretanto, a Eg. Câmara ao examinar o cotejo fático-probatório,
concluiu pela manutenção da cobrança de taxa quanto à quebra
técnica de grãos, na observância do negócio jurídico realizado entre as
partes, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:
Embora os recorrentes baseiem seu pedido na existência de
suposto contrato verbal, não foi produzida nos autos nenhuma
prova das suas alegações.
Não há como desconstituir os termos firmados em um contrato
escrito, com a ciência expressa dos apelantes comprovada nos
e-mails enviados pela apelada, com base em um suposto
contrato verbal do qual sequer houve prova.
De outro norte, a apelada logrou êxito em comprovar que os
termos do contrato no dia 23.01.2024, o qual, escrito que
encaminhou por e-mail aos recorrentes . continha previsão
expressa da cobrança de valores a título de quebra técnica
Mesmo após o envio do e-mail contendo as condições e taxas,
os autores deram andamento ao processo de contratação dos
serviços da requerida, de modo que, em 24.01 enviaram dos
dados da sua inscrição e o volume a ser armazenado, dia 25,
encaminhado o contrato de prestação de serviços e por fim dia
30.01.2018 houve o inicio do depósito dos grãos.
Assim, diante da ausência de qualquer insurgência após o
recebimento do contrato, resta implícita a aceitação dos
apelantes quanto aos termos contratuais, mormente pelo
prosseguimento das tratativas e da documentação para
prosseguir com a , comprovados através dos documentos que
acompanham a armazenagem dos grãos contestação, (ids. de
210041812 a 210041817)
(...)
Desse modo, havendo expressa previsão contratual da cobrança
da chamada quebra técnica, deve prevalecer o pactuado entre
as partes em atenção ao princípio pacta sunt servanda,
principalmente, por ser prática comum no meio rural a cobrança
dessa taxa em virtude da quebra de umidade dos grãos. [g. n.]
Aliado a isso a Eg. Câmara ao examinar os embargos declaratórios,
não constatou vícios aptos para modificar o julgado.
Nessa conjuntura, observa-se que o aresto impugnado examinou o
cotejo probatório apresentado nos autos, de modo que a revisão da
interpretação do colegiado para acolher o inconformismo recursal, com
Documento eletrônico VDA51370201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:19
Código de Controle do Documento: 541e0ee6-f72e-4151-ae51-b559ede91829

o fim de aferir a relação contratual quanto à taxa de quebra quanto ao
depósito de grãos, é imprescindível o revolvimento dos elementos
fático-probatórios e cláusulas de contrato.
Evidentemente, apesar dos argumentos deduzidos pela parte
recorrente, não se trata de atribuir o devido valor jurídico a fato
incontroverso, logo, os argumentos foram devidamente examinados e
afastados pelo acordão impugnado, portanto, rever a fundamentação
do aresto vergastado, está intrinsicamente ligado ao reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7
/STJ.
Aliado a isso, na hipótese do presente recurso, a pretensão envolve
interpretação de termos da alegada relação jurídica entre as partes, de
forma que o exame dos argumentos lançados no presente recurso fica
prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO
DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371 E 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568
/STJ.
1. Ação revisional de contrato de plano de saúde.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em
violação dos arts. 371 e 489 do CPC.
4. No sistema da persuasão racional, adotado pelo art. 371 do
CPC, o julgador é livre para examinar as provas dos autos,
formando com base nelas a sua convicção, desde que indique
de forma fundamentada os elementos de seu convencimento
5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
Documento eletrônico VDA51370201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:19
Código de Controle do Documento: 541e0ee6-f72e-4151-ae51-b559ede91829

6. De acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, "o
julgador não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir de
modo contrário a ela quando houver nos autos outros elementos
que o convençam" (AgInt no REsp 1.951.126/DF, Terceira
Turma, DJe de
).
18/6/2024
7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.110.312/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
No que se refere, ao exame dos pressupostos de admissibilidade
pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), registra-se que resta
prejudicado sua análise, em decorrência da aplicação da Súmula 7 do
STJ referente a negativa de seguimento do Recurso Especial pela
alínea “a”, de igual forma, obsta o seguimento do recurso interposto
concomitante com o fundamento da alínea “c”.
Acerca do assunto, o entendimento da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA EQUITATIVA. REEXAME DE
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que o atraso na entrega da
obra provocou mais que mero dissabor, suportando a parte
recorrida danos morais indenizáveis.
2. A aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tanto em relação à
alínea a quanto à c do permissivo constitucional, implica a
inviabilidade do recurso fundado na divergência jurisprudencial
sobre a mesma questão.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.415.174/BA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
22/4/2024
24/4/2024
Por fim, inviável a admissão do recurso com fundamento na alínea “c”
do art. 105, III, da Constituição Federal.
Nesse contexto, conclui-se que o Recurso Especial não alcança
admissão, ante a inviabilidade de revisão do entendimento do órgão
fracionário deste Tribunal.
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no art.
1.030, V, do CPC.
Documento eletrônico VDA51370201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:19
Código de Controle do Documento: 541e0ee6-f72e-4151-ae51-b559ede91829

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No caso dos autos, constata-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial do ora agravante, aplicando os seguintes óbices: Súmulas 282 e
356 do STF, Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
Contudo, embora a parte agravante tenha apresentado argumentação
genérica quanto à inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do STF, deixou de indicar,
de forma precisa, os trechos do acórdão recorrido em que o Tribunal teria se
manifestado expressamente sobre a matéria. Ademais, não impugnou de maneira
específica os demais óbices apontados, tampouco apresentou fundamentação
acerca da inaplicabilidade da Súmula 5 do STJ ao caso.
Ora, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
Documento eletrônico VDA51370201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:19
Código de Controle do Documento: 541e0ee6-f72e-4151-ae51-b559ede91829

/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
Documento eletrônico VDA51370201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:19
Código de Controle do Documento: 541e0ee6-f72e-4151-ae51-b559ede91829

do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:19
Código de Controle do Documento: 541e0ee6-f72e-4151-ae51-b559ede91829

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.863.107 / MT
Número Registro: 2025/0059737-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005440820188110050
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUERINO FERRARIN
AGRAVANTE : ROGERIO PIVETTA FERRARIN
AGRAVANTE : ANDRE PIVETTA FERRARIN
AGRAVANTE : CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
ADVOGADOS : ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - MT010023
RODRIGO SAMARTINO ALBINO - MT014903B
AGRAVADO
: MARECHAL RONDON ARMAZEM GERAL LTDA
ADVOGADOS : PEDRO GILMAR VAN DER SAND - MT004207
DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - MT021262
FÁBIO VALENTE - MT008116
JONAS HENRIQUE SCHOLL - MT018318
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DEPÓSITO
Documento eletrônico VDA51585387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:33
Código de Controle do Documento: 1f0faa3d-b630-407c-985f-007c105566e8

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:33
Código de Controle do Documento: 1f0faa3d-b630-407c-985f-007c105566e8